Tribunal: TJDFT
Processo: 0728373-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728373-59.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE MARIA DA GRACA FIGUEIRA ABEN ATHAR REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA FIGUEIRA ABEN ATHAR APELADO: ANTONIO P P DO VALLE DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Espólio de Maria da Graça Figueira Aben Athar contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de embargos à execução proposta por ele contra Antônio P P do Valle. A sentença está estruturada nos seguintes fundamentos quanto à proporção da responsabilidade do apelante pela execução: 1) o contrato exequendo estabelece obrigação de natureza pessoal, de modo que é irrelevante o fato de o apelante não ser proprietário da integralidade do imóvel; 2) o contrato não menciona a circunstância de que apenas cinquenta por cento (50%) do bem pertence ao apelante, o qual recebeu os pagamentos de forma integral, motivo pelo qual a limitação da sua responsabilidade é descabida. A argumentação trazida na apelação não impugna de maneira específica os fundamentos mencionados. Ante o exposto, intime-se o apelante para manifestar-se acerca de eventual não conhecimento parcial da apelação por inobservância ao princípio da dialeticidade no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator